Tribunal: TJES
Processo: 0020346-96.2018.8.08.0048
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Direito ADMINISTRATIVO. ADICIONAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade estar condicionado ao laudo que prove efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS).

II. A autora desincumbiu-se de seu ônus probatório, em inobservância ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, revela-se, inclusive, que seu ambiente de trabalho enquadra-se no grau máximo (40%) por exposição a agentes biológicos, de acordo com o Anexo 14, NR-15 da Portaria 3.214/78.

III. Remessa conhecida e sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020346-96.2018.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: EDILEIA MENA MENENGUCE DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade estar condicionado ao laudo que prove efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS).

II. A autora desincumbiu-se de seu ônus probatório, em inobservância ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, revela-se, inclusive, que seu ambiente de trabalho enquadra-se no grau máximo (40%) por exposição a agentes biológicos, de acordo com o Anexo 14, NR-15 da Portaria 3.214/78.

III. Remessa conhecida e sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
N.º
0020346-96.2018.8.08.0048

REQUERENTE: EDILEIA MENA MENEGUCE DA COSTA

REQUERIDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZA DE DIREITO
: DR
A
.
TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edileia Mena Meneguce da Costa em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SERRA.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder a autora o direito a percepção do adicional de insalubridade no grau de 40% conforme previsto na Lei n. 2.360/2001, acrescidos de juros e correção monetária.

Transcorreu
in albis
o prazo recursal e os autos vieram conclusos para exame da remessa necessária.

O mérito cinge-se à aferição quanto a ser, ou não, devido ao servidor o pagamento de adicional de insalubridade em razão do desempenho do cargo de técnica de enfermagem laborando à época do ingresso da ação na Maternidade de Carapina.

A rubrica salarial em questão encontra-se prevista no inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, norma que não é autoaplicável aos servidores públicos, haja vista o disposto no §3º do seu artigo 39, exigindo-se a partir da EC nº 19/98 a regulamentação pelo Poder Executivo do ente respectivo.

No Município de Serra o adicional de insalubridade goza de menção no artigo 156 da Lei Municipal nº 2.360/2001.

Nesse sentir, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade estar condicionado ao laudo que prove efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS).

Extrai-se do laudo pericial produzindo na instrução destes autos que a autora fica exposta aos agentes insalubres, físicos, químicos ou biológicos, existindo fundamento que consubstancie sua pretensão.

Diga-se, por pertinente, que o adicional de insalubridade não tem lugar por mera ilação de hipotético ou suposto contato com portadores de moléstias infecto-contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e radioativas ou em atividades capazes de produzir seqüelas é necessário o
efetivo contato
, o que não restou evidenciado nos autos.

Assim, a autora desincumbiu-se de seu ônus probatório, em inobservância ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, revela-se, inclusive, que seu ambiente de trabalho enquadra-se no grau máximo (40%) por exposição a agentes biológicos, de acordo com o Anexo 14, NR-15 da Portaria 3.214/78.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço da remessa necessária para manter a sentença integralmente.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, cuida a hipótese de “
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada”
ajuizada por EDILEIA MENA MENEGUCE DA COSTA, em face do MUNICÍPIO DE SERRA, objetivando a recebimento de Adicional de insalubridade no grau máximo, onde foi julgado procedente o pedido para conceder a autora o direito ao percebimento da gratificação de insalubridade no grau máximo de 40%, conforme previsto na Lei 2.360/2001 (lei vigente à época) a partir de 25/10/2013, devendo, contudo, ser deduzido eventuais valores já recebidos a título dessa gratificação, bem como abatidos os dias em que a autora esteve de férias, licenças, entre outras, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Vieram os autos a esta Corte em razão do reexame obrigatório (CPC art. 496) e o Ilte. Relator, em seu voto condutor, concluiu pela manutenção do julgado.

Após ouvir atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, entendo por acompanhá-lo na conclusão alcançada, de manutenção do que restou decidido na origem, porém, mantendo a sentença pelos fundamentos nela consignados.

É como me manifesto.